Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721064-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JULIA MARIA LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta por JULIA MARIA LOPES em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 193980422 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, diante da notícia do descumprimento da tutela de urgência outrora parcialmente deferida, determinou a intimação das demandadas para que promovessem o restabelecimento dos serviços de assistência à saúde da segurada, na forma da contratação original (sem a readequação de área de abrangência), mediante o pagamento da contraprestação mensal do plano de saúde, ainda que por meio de nova contratação de plano de saúde SEM PERÍODO de carência. Foi fixado prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como condenação ao ressarcimento dos valores gastos pela autora na realização de atendimento médico, exames e procedimentos necessários à manutenção de sua saúde. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência em seu desfavor, ao fundamento de que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Aduz que não possui condições de reativar o seu plano de saúde, pois não tem nenhuma ingerência junto à UNIMED MONTES CLAROS, que é a operadora de planos de saúde da beneficiária. Assevera que, do mesmo modo, se encontra impossibilitada de prestar qualquer atendimento médico para o procedimento solicitado, pois não tem Hospitais, Clínicas ou médicos, já que é proibida pela legislação regulatória de funcionar como uma operadora de planos de saúde, ou de exercer qualquer função restrita às operadoras. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para afastar toda e qualquer obrigação de manutenção do contrato da agravada JULIA MARIA LOPES, bem como, em autorizar e custear obrigações de natureza assistencial. Ademais, requer a determinação para que a agravada Unimed Norte de Minas arque com todos os custos assistenciais da agravada JULIA MARIA LOPES, assim como garanta todos os direitos regulatórios fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; e transfira a agravada JULIA MARIA LOPES para um contrato ativo e/ou plano individual. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso). A agravante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, quando o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Essa egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que, nos autos eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, porquanto a comunicação eletrônica substitui qualquer outro meio de comunicação, consoante assentado nos julgamentos colacionados a seguir: Acórdão 1673601, 07134532820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1662411, 07299665420218070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na hipótese dos autos, o agravo de instrumento tem por objeto a r. decisão exarada no ID 193980422 do processo originário. A decisão foi disponibilizada, por meio de expedição eletrônica, no dia 19/04/2024, tendo o sistema registrado ciência em 24/04/2024, conforme consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, exauriu-se em 16/05/2024. Confira-se: Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente em 22/05/2024, mostra-se configurada a intempestividade da irresignação recursal. Ressalto, por fim, ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente, sendo passível de saneamento. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Ademais, não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico1. Portanto, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 às 11:25:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora